Tribunal: TJMT
Processo: 1023763-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023763-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), MILTON BERTOLACI - CPF: 101.823.499-34 (AGRAVANTE), 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA-MT (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO - CPF: 551.111.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE LEAO SOUTO - CPF: 040.736.446-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. POSSE COMPROVADA. DOCUMENTOS PÚBLICOS
DOTADOS DE
FÉ PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
NO TOCANTE AO IMÓVEL OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO E EVENTUAIS ATOS EXPROPRIATÓRIOS DECORRENTES DA PENHORA QUE SOBRE ELE RECAIR
.
ART. 678 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em Exame
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos
Embargos de Terceiro
, opostos para evitar a penhora de imóvel de sua posse, em execução movida pelo
Banco Bradesco S.A.
O Agravante alega ser possuidor
do imóvel por mais de 21 anos, bem como
afirma
que o título de propriedade do executado foi obtido fraudulentamente, sem que este tenha jamais exercido posse sobre o bem.

II.

Questão em Discussão
:

2. A controvérsia consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência
nos Embargos de Terceiro
, a fim de suspender a
E
xecução
de Título Extrajudicial
até
que se resolva a controvérsia quanto à posse e propriedade do bem
constrito.

III.

Razões de Decidir
:

3.
Posse comprovada
: O Agravante anexou documentos públicos emitidos pelos cartórios de Juína/MT e Castanheira/MT, dotados de fé pública, que comprovam sua posse do imóvel há mais de 21 anos.

4.
Proteção do possuidor
: Nos termos do
art. 678 do CPC
, se a posse ou domínio do bem litigioso estiver suficientemente
comprovada
, deve ser suspensa a constrição sobre o imóvel até que a questão seja definitivamente julgada.

5.
Tutela de urgência
: Os documentos públicos apresentados pelo Agravante são suficientes, em sede de tutela de urgência, para justificar a suspensão dos atos expropriatórios, até que haja instrução mais robusta. A suspensão da execução sobre o imóvel é medida que preserva os direitos do Agravante sem prejudicar a marcha processual, garantindo-se a plena produção de provas em momento oportuno.

IV.
Dispositivo e Tese
:

6.
Recurso parcialmente provido
para conceder a tutela de urgência e determinar a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel objeto dos
Embargos de Terceiro
, até que haja decisão definitiva sobre a posse e propriedade.

Tese de julgamento:
“
A posse comprovada de imóvel por meio de documentos públicos é suficiente para suspender a constrição
judicial sobre o bem até decisão final nos Embargos de Terceiro, nos ter
mos do art. 678 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 678
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AI 1020344-36.2022.8.11.0000
;
TJ-MT, AI 1020079-63.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MILTON BERTOLACI
em face da
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Juína/MT, que, nos
Embargos de Terceiro n.o
1002262-08.2024.8.11.0025
opostos pelo Agravante em face d
o

BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendida, sob o argumento de que as peculiaridades do caso inviabilizam o deferimento da liminar, uma vez que todos os elementos informativos apresentados nos autos foram produzidos unilateralmente.

Em síntese, MILTON BERTOLACI
aduz ser o legítimo possuidor da área de 119,61 hectares do imóvel rural, localizado no Lote no 16, Secção G, 1a fase, com área total de 146,23 hectares, registrado sob a Matrícula 8.853, do Livro 02, Folha 01, no 1o Serviço Notarial de Registro de Imóveis e Título de Juína/MT, que atualmente se encontra ameaçado de penhora.

Sustenta que adquiriu o imóvel em 18 de abril de 2002, por meio de Contrato de Compra e Venda de Imóvel celebrado com JOAQUIM PEREIRA LOPES e sua esposa, MARIA ROCHA LOPES, envolvendo uma área de 119,61 hectares, parte de um imóvel maior, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 21 anos.

Realça que foi surpreendido com a notícia de penhora de sua propriedade em razão de título extrajudicial hipotecário firmado entre
RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO e a instituição financeira Banco Bradesco S/A,
objeto da
Execução de Título Extrajudicial que tramita sob o número 1000527-
47.2018.8.11.0025.

Salienta que foi buscar informações e tomou conhecimento de que a propriedade foi transferida documentalmente a RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO, por HERIBALDO ARCANJO DE SOUZA (CPF n. 188.751-819-34), suposto procurador dos proprietários originais do imóvel (
Erandu
e Severino), conforme instrumento público de compra e venda em anexo que, curiosamente, registra o procurador como pessoa de passagem pelo Município de Castanheira/MT.

Verbera que o suposto procurador assinou por todos os proprietários originais do imóvel (
Erandu
e esposa; e Severino e esposa), valendo-se de instrumento procuratório datado, em tese, de 1997, dando por segura a transferência de propriedade em suposta negociação ocorrida em 18/07/2011. Contudo, ao ser requerida cópia da procuração pública registrada no contrato de compra e venda, constatou que a procuração registra a outorga de poderes tão somente ao antigo proprietário
Erandu
e sua esposa, não existindo instrumento procuratório concedido pelo proprietário Severino.

Ainda, afirma que com o título de propriedade em seu nome, obtido a título fraudulento, RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO efetuou diversas operações de crédito com a instituição financeira Banco Bradesco S/A, dando o imóvel usucapindo como garantia hipotecária, embora nunca tenha estado na posse do imóvel ou exercido qualquer atividade na área.

Alega que juntou documentos comprobatórios suficientes a evidenciar que a transferência por compra e venda não passou de uma simulação para viabilizar a abertura de crédito bancário do qual se fartou o senhor RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO em prejuízo da instituição financeira e agora do Agravante, documentos esses que são dotados de fé pública e podem ser acessados por qualquer pessoa que assim requerer.

Com essas considerações, requer a
concessão da tutela antecipada recursal

para que seja

concedido efeito suspensivo aos Embargos de
Terceiros opostos
pelo Agravante,

com o fim de ver deferida a manutenção da posse do Agravante no bem penhorado, bem como a suspensão imediata do processo de Execução Extrajudicial n.o 1000527-47.2018.8.11.0025.

No mérito, pleiteia a confirmação da tutela eventualmente concedida.

A antecipação da tutela recursal
foi
parcialmente deferida
(ID
236856164
).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contraminuta ao recurso, requerendo o desprovimento do Agravo (ID 242811164).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Embargos de Terceiro opostos por
MILTON BERTOLACI
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, sustentando o Embargante ser possuidor, há mais de 21 (vinte e um) anos, da área rural de 119,61 hectares, localizada no Lote no 16, Secção G, 1a fase, com área total de 146,23 hectares, registrado sob a Matrícula 8.853, do Livro 02, Folha 01, no 1o Serviço Notarial de Registro de Imóveis e Título de Juína/MT, que atualmente se encontra ameaçada de penhora na Execução Extrajudicial que tramita sob o número 1000527-47.2018.8.11.0025, em que consta como exequente o Banco Bradesco S/A e como executado o Sr. Rodrigo Antônio Leão Souto.

Salienta que o título de propriedade em nome do executado Rodrigo Antônio Leão Souto foi obtido a título fraudulento,
afirmando que ele também
efetuou diversas
outras
operações de crédito com a instituição financeira
,
dando o imóvel usucapindo como garantia hipotecária, embora nunca tenha estado na posse do imóvel ou exercido qualquer atividade na área.

O magistrado de origem recebeu a inicial dos Embargos de Terceiro, mas indeferiu a liminar requerida com o objetivo de manter a posse do Agravante no bem penhorado e suspender o processo de Execução Extrajudicial n.o 1000527-47.2018.8.11.0025, sob o argumento de que as peculiaridades do caso inviabilizariam o deferimento, uma vez que todos os elementos informativos apresentados nos autos foram produzidos unilateralmente. Veja-se:

“(...) Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677 do CPC, o seguinte:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Quanto à tutela de urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Contudo, malgrado o esforço do embargante, as peculiaridades deste caso inviabilizam o deferimento da liminar, uma vez que todos os
elementos informativos apresentados nos autos foram produzidos unilateralmente.

As alegações do embargante demandam da formalização do contraditório e a instrução probatória, visando reunir maiores elementos de convicção.

Assim, diante desse juízo de cognição não exauriente, em que as circunstâncias acerca do evento, não estão exaustivamente delineadas, revela prematuro e temerário seu deferimento, o que mostra salutar aguardar um maior conjunto probatório para após, com maiores elementos e a devida cautela desta magistrada, decidir sobre as medidas solicitadas em sede de tutela de urgência com fim de evitar decisões conflitantes e contraditórias.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendida, até ulterior decisão em sentido
contrário.
”

Pois bem.

O cerne do presente recurso
se limita
à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência
nos Embargos de Terceiro
.

Com efeito, o
s Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, seja possuidor ou proprietário do bem objeto de constrição, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil
.

Na
hipótese,
infere-se que, conquanto a decisão agravada tenha vislumbrado a necessidade de maiores elementos e instrução probatória
para aferir a posse do imóvel
, frisa-se que os documentos anexados na inicial, b
em como nas razões desse agravo,
são documentos públicos, expedidos pelo Cartório do 2o Serviço Registral e Notarial de Juína/MT e pelo Cartório de Castanheira/MT e, portanto, dotados de fé pública.

De acordo com o artigo 678 do Código de Processo Civil,
“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a
posse

determinará
a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
. Ou seja, a suspensão das medidas constritivas sobre
o bem litigioso
objeto dos embargos, como se denota do
aludido dispositivo l
egal, é cogente e condicionada
à demonstração do domínio ou posse do bem.

A partir dessas considerações, concluo que
as provas produzidas até o momento apontam
a posse do Agravante
anteriormente ao ajuizamento da ação de execução.

Logo
, até que sejam produzidas outras provas e amadurecido o juízo sobre as questões relativas ao imóvel em discussão, prudente a suspensão dos atos expropriatórios
do bem,
conforme vasta jurisprudência deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROPRIEDADE DO IMÓVEL PENHORADO – CONTROVÉRSIA –
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMBARGANTE – FATOS CONTROVERTIDOS
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA –
ORDEM DE PENHORA SUSPENSA (art. 678 do CPC)
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
Presentes os requisitos legais capazes de ensejar a suspensão do procedimento de penhora, os embargos de terceiros devem ser recebidos com atribuição do pretendido efeito suspensivo
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020344-36.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, D
ata de Publicação: 31/03/2023)

(
g.n
.)

“
EMENTA: DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL
SOBRE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

(...)
2
. A questão principal consiste em
verificar a possibilidade de suspensão da constrição judicial sobre o imóvel de propriedade do agravante, adquirida em 2009, considerando a sua boa-fé e a inexistência de registros impeditivos na época da compra.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo foi justificada pela posse pacífica do imóvel pelo agravante e pela ausência de provas de que ele tivesse ciência de litígios envolvendo o bem à época da aquisição, amparando-se na fé pública do registro imobiliário.

4. O deferimento da penhora nos autos de execução sobre parte do imóvel ocorreu posteriormente à compra,
não tendo sido demonstrada má-fé por parte do agravante.

5. Aplicação do art. 674 do CPC, que protege o direito de quem, sem ser parte no processo, vê seus bens indevidamente constritos.
(
...)”

(N.U 1020079-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

(
g.n
.)

A partir dessas considerações,
deve ser
deferida a liminar/
efeito suspensivo a
o
s Embargos de T
erceiro manejados pelo Agravante,
para
suspender o trâmite da Execução Extrajudicial
n.o
1000527-47.2018.8.11.0025

no tocante ao imóvel individualizado e eventuais atos expropriatórios decorrentes da penhora que sobre ele recair
.

Importante ressal
ta
r que a suspensão
da Execução

se restringe ao imóvel que faz parte do objeto d
os E
mbargos de
T
erceiro manejado pelo Agravante
, consoante dispõe o artigo

678

do

Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MILTON BERTOLACI
,
nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024